Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DE SIGILO. CONTA COM TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO Á INTIMIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Houve apenas pedido de remessa de ofício ao Banco do Brasil para fornecimento de extrato, além de informações acerca da titularidade da conta corrente existente nesse Banco.
2. Os pedidos foram devidamente analisado na decisão agravada, de modo que acaso este Juízo se pronuncie sobre novo pedido, que extrapola os limites da decisão recorrida, incorrerá em supressão de instância, razão pela qual não conheço do recurso neste ponto.
3.O que busca o agravante é a quebra do sigilo bancário de pessoa que sequer integra a presente lide, de modo que autorizar a apresentação de movimentações bancárias de pessoa estranha ao processo representaria grave violação aos direitos individuais de um terceiro, ao mero argumento de suposta realização de fraude.
4. Dos documentos constantes nos autos, não se pode inferir que esteja ocorrendo a alegada fraude. Isso porque, a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso.
5. Aqui se está a proteger o direito constitucional à intimidade de outrem, que sequer faz parte desta relação jurídica, além de garantir o contraditório e a ampla defesa daquele que teria a sua vida privada acostada em demanda judicial da qual sequer tem conhecimento.
6. Uma vez que se desconhece a titularidade da conta corrente em comento, não se mostra razoável constranger o patrimônio de um terceiro sem que haja indícios mínimos de sua participação em possível fraude, conluio ou ocultação de patrimônio.
7. Não se mostra proporcional a busca por dados de clientes do Banco do Brasil. Afinal, as relações bancárias se pautam na segurança das informações que os particulares prestam à instituição financeira, de modo que compelir o Banco a fornecer dados de um correntista que não integra esta relação processual acabaria por colocar em risco a confiabilidade das pessoas na instituição.
8. Recurso conhecido em parte e não provido.